Tribunal: CARF
Processo: 19515.001366/2002-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O STF decidiu na forma do tema 225: a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência. Tal tema foi objeto de repercussão geral no RE 601314 SP julgado em 24/02/2016.
LEGISLAÇÃO QUE AMPLIA OS MEIOS DE FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no 10.174/2001, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física quando os elementos de prova trazidos pelo autuado são insuficientes para infirmar o lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Incabível a aplicação da multa isolada quando em concomitância com a multa de ofício, ambas incidindo sobre a mesma base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001366/2002-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.573 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
WALMIR VASCONCELOS MAGALHÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O STF decidiu na forma do tema 225: a) Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência. Tal tema foi objeto de repercussão geral no RE
601314 SP julgado em 24/02/2016.
LEGISLAÇÃO
QUE
AMPLIA
OS
MEIOS
DE
FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no 10.174/2001,
que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o
procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de
forma que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001
poderão valer-se dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores
pretéritos.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001366/2002-02
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física
quando os elementos de prova trazidos pelo autuado são insuficientes para
infirmar o lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Incabível a aplicação da multa isolada quando em concomitância com a multa
de ofício, ambas incidindo sobre a mesma base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, incidente sobre o imposto de
renda lançado decorrente de omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 577 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração (fls.
508/511) com o lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 1998 de R$
248.831,81, de multa de ofício de R$ 186.623,85 e de juros de mora calculados até 30/09/2002
de R$ 143.775,01.
A presente ação fiscal contra o contribuinte foi iniciada, em 02/04/2001, com a
ciência do Termo de Início de Fiscalização de fls. 17, em que o contribuinte foi intimado a
apresentar extratos de suas contas correntes e a comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos que possibilitaram a realização de depósitos efetuados em contas
correntes mantidas em instituições financeiras, no ano-calendário 1998.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

Segundo relatado no Termo de Constatação, apurou-se, no decorrer da ação fiscal
e com base na documentação colhida, que transitaram pela conta corrente do contribuinte
pagamentos referentes a reclamações trabalhistas de clientes e que, posteriormente, parte destes
recursos eram repassados aos reclamantes.
Entretanto, apurou-se, também, que o contribuinte, apesar de haver comprovado
parte dos depósitos, não havia oferecido a tributação estes rendimentos recebidos de pessoa
física. Assim, a ação fiscal é encerrada com a lavratura do auto de infração, tendo em vista que
foram apuradas as seguintes infrações à legislação tributária:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física. Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, no ano-calendário 1998, a título de honorários
advocatícios, conforme Termo de Constatação de fls. 482/503. Fundamentação legal: artigos 10
ao 3° e parágrafos da Lei 7.713/88, artigos 1° ao 4° da Lei 8.134/90, artigo 21, da Lei 9.532/97.
2- Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários sem
Origem Comprovada. Omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento, mantida em instituição financeira, cuja origem dos recursos
utilizados nestas operações não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea,
conforme descrição dos valores tributáveis e respectivas datas dos fatos geradores, no citado auto
de infração, e sob o seguinte fundamento legal: artigo 42 da Lei 9.430/96; artigo 4° da Lei
9.481/97; artigo 21 da Lei 9.532/97.
3- Falta de Recolhimento do IRPF a Título de Carnê-Leão. Falta de
recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de carnê-leão, no ano-
calendário 1998, apurada conforme Termo de Constatação de fls. 482/503, tendo sido aplicadas
multas isoladas de 50% do valor do imposto devido mensalmente. Enquadramento legal: art. 8°,
da Lei 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, II, alínea "a", da Lei 9.430/96.
O contribuinte toma ciência do auto de infração 25/10/2002, e, inconformado com
o lançamento, apresenta impugnação em 25/11/2002 de fls. 516/549, em que alega, em síntese,
que:
1. O lançamento em questão é nulo, pois o sigilo bancário do contribuinte foi
quebrado sem autorização judicial e, portanto, de forma inconstitucional, por
afronta aos dispositivos artigos 5°, X, arts. 1°, 3° e 37, da Constituição Federal;
2. A capitulação legal da infração não guarda qualquer correlação com os fatos
narrados, não sendo suficientes para embasar o presente auto de infração. Da
forma corno feito, o autuado não tem como ter pleno e imediato conhecimento de
seu conteúdo, para que possa exercer seu direito constitucional a ampla defesa;
3. Foram desconsiderados lançamentos do livro caixa, fartamente respaldados em
documentação comprobatória e que a fiscalização, sem qualquer motivação,
deixou de considerar;
4. O auto não relatou individualmente cada uma das supostas infrações que levaram
a fiscalização a concluir pela insubsistência do lançamento da recorrente;
5. O Auditor Fiscal descaracterizou os lançamentos do livro caixa e a declaração de
ajuste anual, que dão suporte à apuração exata do IRPF, sem qualquer motivo,
prova e demonstração de que tais lançamentos eram imprestáveis;
6. No ano-calendário 1998 não era permitida a utilização de qualquer informação
relativa a movimentação financeira para fundamentar a constituição de crédito
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

tributário, conforme §3°, art. 11, da Lei 9.311/96. A alteração introduzida pela
Lei 10.174/2001, não pode retroagir para fundamentar o procedimento fiscal;
7. Não configura a hipótese de incidência do tributo a mera presunção de renda
percebida. O texto constitucional (art. 153, III) não autoriza instituir imposto de
renda sobre rendas ou proventos inexistentes, fruto de mera presunção subjetiva e
imaginaria. Renda presumida não pode ser tomada como fato imponível;
8. O ônus da prova não cabe ao recorrente eis que o nosso direito consagra a boa-fé
como presumida e não a má-fé;
9. O AFRF deixou de considerar despesas necessárias para o exercício da atividade
profissional, dentre os quais valores repassados para outros advogados que
colaboraram nas causas e despesas lançadas em nome de terceiros, mesmo que
comprovado que estava relacionadas com a produção;
10. No auto de infração não há qualquer fundamento legal para sustentar a suposta
infração;
11. A multa de 75% imposta pela fiscalização não possui embasamento legal e sua
capitulação não guarda correlação lógica com a sua natureza jurídica. Trata-se
multa confiscatória e abusiva que deveria ser reduzida a 20%;
12. A utilização da taxa Selic para fins tributários afronta a Constituição Federal, pois
não foi criada para estes fins. Esta taxa é fixada após a ocorrência do fato gerador
e por ato unilateral do Poder Executivo, em matéria de atribuição exclusiva do
Legislativo;
13. É inaplicável a multa isolada concomitante com a multa de ofício.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 577 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, a fim de reduzir
a multa isolada para 50% sobre o valor imposto mensal devido e não recolhido em carnê-leão,
nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR - EXAME DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DE
LEIS.
Não compete à. autoridade administrativa de qualquer instância o exame da legalidade
ou constitucional idade da legislação tributária, competência esta exclusiva do Poder
Judiciário.
SIGILO BANCÁRIO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - EXTRATOS FORNECIDOS
PELO CONTRIBUINTE.
Quando é o próprio contribuinte, atendendo intimação da autoridade fiscal, quem
apresenta os extratos de suas contas, não há que se falar em quebra de sigilo bancário.
INSTAURAÇÃO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
COM
BASE
EM
REGISTROS DA CPMF - LEGISLAÇÃO POSTERIOR APLICADA A FATOS
PRETÉRITOS.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996, consideram-
se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os
depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
CARNE-LEÃO
-
MULTA
DE
OFÍCIO
-
SIMULTANEIDADE.
E cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê-leão não recolhido concomitante à
multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício na declaração inexata, porquanto são
multas aplicáveis sobre bases de cálculo distintas e penalizam infrações diferentes.
MULTA ISOLADA - REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO.
A Lei aplica-se a caso pretérito, nos atos não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa. Assim, deve ser reduzida a multa isolada sobre o
valor do imposto devido mensalmente para 50%, consoante a nova redação do artigo 44,
II, da Lei 9.430/96.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 596 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de elaborar os seguintes pedidos, ao final:
a. Requer seja reformada a r. decisão de fls. 569-580, declarando-se a nulidade da prévia
quebra do sigilo bancário do recorrente sem que tivesse a fiscalização realizado qualquer
ato do procedimento e nem atendido aos requisitos e formalidades impostas na Lei
Complementar 105/2001; na remota hipótese de ser superada, e, tendo ao recorrente
demonstrado de forma inequívoca a impropriedade do ato administrativo que exarou o
auto de infração, inclusive no que tange à liquidez e certeza do crédito, requer seja
declarada a nulidade do auto de infração, ou, se superadas, seja reformada a r. decisão
reconhecendo a improcedência do auto de infração em sua totalidade, e declarada a sua
insubsistência, já que comprovou o recorrente por documentos inequívocos a certeza e
propriedade dos lançamentos de seu livro caixa e a declaração de ajuste anual, por ser
medida de JUSTIÇA!!!
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Quebra do sigilo fiscal e irretroatividade.
Preliminarmente, o recorrente manifesta sua inconformidade com as conclusões
do Acórdão recorrido, alegando que, o fato de ter encaminhado espontaneamente os extratos
bancários para a fiscalização, não seria suficiente para autorizar a quebra do seu sigilo bancário.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

Também sustenta que a Lei n.° 10.174, de 2001, instituiu novos critérios de apuração ou de
fiscalização, ampliando os poderes de fiscalização das autoridades administrativas, motivo pelo
qual, não poderia ter aplicação retroativa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, verifica-se que foi o próprio contribuinte que apresentou seus extratos
bancários à autoridade fiscal, motivo pelo qual, não há que se falar em quebra de seu sigilo
bancário. Ademais, as questões suscitadas já restaram dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE n° 601.314/SP, com repercussão geral reconhecida, fixando a tese que: (i)
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
(ii) A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN. É de se
ver:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Com efeito, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à Constituição
Federal.
Ademais, fora assentado o entendimento segundo o qual a Lei 10.174/01 não atrai
a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN, não havendo que se falar, ainda,
em modificação na apuração do tributo, regularmente constituído na forma prescrita em lei.
Tem-se, pois, que o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no
10.174/2001, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o
procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os
procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas
informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
Nesse sentido, é válido trazer à baila o disposto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), art. 62, §2, Anexo II, o qual
determina que as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.
2.2. Nulidade e cerceamento do direito de defesa.
Prosseguindo em suas alegações, o recorrente pontua que o lançamento seria nulo,
por estar desacompanhado do embasamento adequado das infrações e sua correlação com a
penalidade aplicada, o que teria cerceado o seu direito de defesa.
Afirma, ainda, que a fiscalização descaracterizou, os lançamentos do recorrente,
notadamente livro caixa e a declaração de ajuste anual, que dão suporte para a apuração exata do
IRPF, e sem qualquer motivo, prova e demonstração de que tais lançamentos eram imprestáveis,
louvando-se exclusivamente em aspectos subjetivos, exigiu o pagamento de IRPF, com base em
presunções e inconsistências, distorcendo, portanto, a realidade dos fatos e da tônica da prestação
de serviços inerentes advocacia.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, não procede a alegação
recursal de que não existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência
dos fatos geradores apurados.
Vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das
razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O convencimento
fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a
apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislção.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o Auto
de Infração contém os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito
lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa. Ademais, o próprio contribuinte demonstrou ter compreendido o
teor da acusação fiscal, tendo manifestado o seu inconformismo nos autos, motivo pelo qual não
vislumbro qualquer cerceamento do direito de defesa.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Conforme narrado, a presente ação fiscal contra o contribuinte foi iniciada, em
02/04/2001, com a ciência do Termo de Início de Fiscalização de fls. 17, em que o contribuinte
foi intimado a apresentar extratos de suas contas correntes e a comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que possibilitaram a realização de depósitos
efetuados em contas correntes mantidas em instituições financeiras, no ano-calendário 1998.
Segundo relatado no Termo de Constatação, apurou-se, no decorrer da ação fiscal
e com base na documentação colhida, que transitaram pela conta corrente do contribuinte
pagamentos referentes a reclamações trabalhistas de clientes e que, posteriormente, parte destes
recursos eram repassados aos reclamantes.
Entretanto, apurou-se, também, que o contribuinte, apesar de haver comprovado
parte dos depósitos, não havia oferecido A tributação estes rendimentos recebidos de pessoa
física. Assim, a ação fiscal é encerrada com a lavratura do auto de infração, tendo em vista que
foram apuradas as seguintes infrações à legislação tributária:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física. Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, no ano-calendário 1998, a título de honorários
advocatícios, conforme Termo de Constatação de fls. 482/503. Fundamentação legal: artigos 10
ao 3° e parágrafos da Lei 7.713/88, artigos 1° ao 4° da Lei 8.134/90, artigo 21, da Lei 9.532/97.
2- Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários sem
Origem Comprovada. Omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento, mantida em instituição financeira, cuja origem dos recursos
utilizados nestas operações não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea,
conforme descrição dos valores tributáveis e respectivas datas dos fatos geradores, no citado auto
de infração, e sob o seguinte fundamento legal: artigo 42 da Lei 9.430/96; artigo 4° da Lei
9.481/97; artigo 21 da Lei 9.532/97.
3- Falta de Recolhimento do IRPF a Título de Carnê-Leão. Falta de
recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de carnê-leão, nos anos-
calendário 1998, apurada conforme Termo de Constatação de fls. 482/503, tendo sido aplicadas
multas isoladas de 50% do valor do imposto devido mensalmente. Enquadramento legal: art. 8°,
da Lei 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, II, alínea "a", da Lei 9.430/96.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

Ao que se passa a analisar, em confronto com as alegações do recorrente.
3.1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física.
Alega o recorrente que a fiscalização teria descaracterizado seus lançamentos,
notadamente livro caixa e a declaração de ajuste anual, que dariam suporte para a apuração exata
do IRPF, e sem qualquer motivo, prova e demonstração de que tais lançamentos seriam
imprestáveis, estaria exigindo o pagamento de IRPF, com base em presunções e inconsistências,
distorcendo, portanto, a realidade dos fatos e da tônica da prestação de serviços inerentes à
advocacia.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, verifico que a fiscalização realizou um
trabalho minucioso, elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas
apresentados pelo recorrente durante o procedimento fiscal, sendo que o sujeito passivo, em
contrapartida, limita-se a argumentar, de forma genérica e sem apresentar qualquer prova em
sentido contrário, que o trabalho fiscal seria defeituoso.
Compulsando os autos, notadamente o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 488 e
ss), verifico que a fiscalização aponta as inúmeras irregularidades apuradas, sendo que o
recorrente se limita a argumentar, genericamente que houve a desconsideração do Livro Caixa
sem a adequada motivação. Como resultado das investigações fiscais, a fiscalização considerou
como rendimentos recebidos de pessoas físicas os seguintes valores: (i) as parcelas dos acordos
trabalhistas depositados em conta corrente, devidamente comprovadas; (ii) as parcelas dos
acordos trabalhistas calculados conforme os acordos trabalhistas (que foram apresentados) e não
depositados na conta corrente bancária do fiscalizado; (iii) subtraídos da soma dos itens
anteriores os valores que foram repassados aos favorecidos dos acordos trabalhistas.
Em contrapartida, o recorrente não apresentou qualquer documentação que
pudesse comprovar suas alegações, no sentido de que: (i) as despesas seriam necessárias para o
exercício profissional; (ii) houve repasse dos valores para outros advogados que colaboraram nas
causas; (iii) as despesas cujos recibos e comprovantes estão em nome de terceiros seriam
despesas próprias.
Em outras palavras, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas
de provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
Dessa forma, rejeito as alegações do recorrente.
3.2. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários sem Origem
Comprovada.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a referida infração foi apurada tendo
como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que desde o início
da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da origem, após
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão de
rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, recibos e cheques, não se constituem em prova hábil para refutar o
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários,
baseando as alegações no campo das suposições.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
[...] A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo a "comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou
rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em conta. E de
se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o
contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas
trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas
hábeis, idôneas e robustas.
No caso em questão, como o contribuinte não logra comprovar a origens dos créditos
efetuados em sua conta, o lançamento a este título deve ser integralmente mantido.
A propósito, o fato de o contribuinte exercer determinada atividade não pode ser
aceito como comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre
necessariamente dessa atividade, pela simples razão de que, salvo em situações muito
particulares, todo contribuinte exerce alguma atividade.
Em outras palavras, não há como estabelecer o nexo causal entre os valores
depositados nas contas bancárias do contribuinte e a alegada atividade a qual alega desempenhar.
E, ainda que se comprove que o autuado exerça determinada atividade, para afastar a presunção
legal deve, de forma individualizada, comprovar as origens dos depósitos, seja no sentido da
procedência, seja no sentido de causa desses depósitos.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a recursos que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes. Sequer há nos
autos cópia dos contratos de prestação de serviços com a estipulação dos honorários, nem mesmo
os comprovantes de eventuais repasses para terceiros, tudo isso em uma relação organizada e
coordenada com os depósitos bancários a que se pretende comprovar o nexo causal.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Não há dúvida no sentido de que meros repasses financeiros não podem ser
considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da
identificação dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como
pretende o sujeito passivo.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
3.3. Falta de Recolhimento do IRPF a Título de Carnê-Leão.
Em relação à infração em epígrafe, o recorrente alega a impossibilidade de
aplicação concomitante da multa de ofício e multa isolada, eis que, admitindo que de fato houve
a falta de recolhimento do carne-leão, é fato incontroverso que os mesmos rendimentos também
teriam sido objeto de lançamento de ofício, isto é, houve a aplicação de duas penalidades sobre a
mesma base de cálculo.
Sobre este ponto, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser aplicado,
ao caso concreto, o enunciado da Súmula CARF n° 147, in verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes: 2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e
9202-004.365.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

Dessa forma, apenas a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007
(convertida na Lei 11.488, de 2007) é que se tornou devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, sem prejuízo da aplicação, relativamente ao mesmo período, da
multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no
ajuste anual.
Tendo em vista que o presente lançamento diz respeito ao ano-calendário de 1998,
cabe destacar que é improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a
multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de omissão de
rendimentos.
3.4. Confisco, multa de 75% e retroatividade benigna.
O recorrente pleiteia, ainda, o afastamento da multa no percentual de 75%,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, por entender que não possui amparo legal, além
de ser confiscatória. Também afirma que o percentual deveria ser 20%, previsto no art. 61, da
Lei n° 9.430/96, em razão do disposto no art. 106, II, “c”, do CTN.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
E, ainda, sequer é possível invocar o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, eis que
se tratam, nitidamente, de penalidades distintas. Cumpre esclarecer que, no caso de lançamento
de ofício, a Lei no 9.430, de 27/12/96 é clara ao dispor que incidirá multa de ofício de 75% sobre
a diferença de imposto apurada (art. 44, I), multa de mora (art. 61 caput) e juros SELIC (art. 61,
§3o c/c art. 5o e § 3o da mesma lei).
A propósito, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os
atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Sobre a alegação de confisco, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos.
3.5. Juros de mora e SELIC.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

No tocante à utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos débitos
apurados, sua incidência já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Para além do exposto, sequer é possível alegar que não poderiam fluir os juros
durante o procedimento administrativo, eis que somente o depósito do montante integral vem
previsto pela lei como causa de impedimento da incidência dos juros de mora (artigo 9o, § 4o, da
Lei no 6.830/1980), devendo sua incidência ocorrer desde o vencimento. Aliás, trata-se, ainda, de
entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Dessa forma, entendo que não há motivos para a reforma da decisão recorrida.
3.6. Ilegalidade/Inconstitucionalidade.
No tocante às arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade e ausência de
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001366/2002-02

Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir do
lançamento a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, incidente sobre o imposto de
renda lançado decorrente de omissão de rendimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital